Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE. LEI 9.656/98. CONTRATO COLETIVO. EMPREGADOS DEMITIDOS SEM JUSTA CAUSA, ATIVOS E INATIVOS. DISTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA.
1. Ao consumidor, ao empregado demitido sem justa causa ou ao aposentado que mantinha vínculo empregatício com a estipulante do contrato de prestação de serviços médico-hospitalares será garantido o direito à manutenção da qualidade de beneficiário, “nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral” (Lei 9.656/98, 30 e 31).
2. Por “mesmas condições de cobertura assistencial” compreendem-se tanto as condições de assistência médica quanto os mesmos valores de contribuição, desde que o segurado assuma o pagamento integral da parcela devida ao plano, tendo em vista que “entender em sentido diverso ensejaria o esvaziamento da norma, na medida em que retiraria do aposentado o benefício nela ínsito de ser mantido no plano de saúde coletivo, pois bastaria à operadora do plano de saúde ou seguradora promover forte majoração na prestação do seguro para forçar o segurado a se retirar do grupo. Dessa maneira, o aposentado acabaria migrando para outra operadora que lhe oferecesse plano individual mais favorável e com menor custo.” (Resp 531.370, DJe de 06/09/2012).
4. Embora os reajustes dos planos coletivos não sigam a sistemática estabelecida pela Agência Nacional de Saúde para os planos individuais, a distinção entre o montante pago pelos segurados demitidos em justa causa ou inativos, bem como quaisquer outras diferenciações, sejam relativas à data de vencimento ou à instituição de cotas de coparticipação, que não tiverem alcançado também o grupo dos ativos, são indevidas.
5. "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." (Tema 1.034, item “b”, - REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021)
6. "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." (Tema 1.034, item “b”, - REsp 1818487/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021).
7. Negou-se provimento ao recurso.